Tribunal: TJSP
Processo: 9000219-57.1995.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa de parcelamento irregular – Exercício de 1995 – Crédito não tributário – Prescrição regrada pelo Decreto 20.910/32 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de quinze (15) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa de parcelamento irregular – Exercício de 1995 – Crédito não tributário – Prescrição regrada pelo Decreto 20.910/32 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de quinze (15) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.